Tribunal: TJDFT
Processo: 0751857-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751857-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia de Abreu Guimarães contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao auto de arrematação (id 21679899 dos autos originários). A agravante argumenta que a impugnação ao auto de arrematação possui cabimento legal e foi apresentada dentro do prazo legal, razão pela qual não há preclusão temporal. Entende que os fundamentos jurídicos constantes da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em relação à regularidade do leilão não podem ser utilizados na análise de impugnação ao auto de arrematação, pois trata-se de ato processual autônomo. Alega que o art. 892, § 1o, do Código de Processo Civil exige o depósito integral do valor da arrematação quando há outros credores e penhoras incidentes sobre o bem, como é o caso dos autos. Sustenta que a exceção prevista é somente a hipótese em que o exequente é o único credor, o que não é o caso dos autos. Expõe que a decisão agravada ignora o direito dos demais credores, que têm prioridade na execução e devem ser resguardados. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a arrematação do imóvel pelo credor sem o depósito do valor integral do preço equipara-se à adjudicação. Acrescenta que isso impõe ao arrematante a responsabilidade pela quitação de todas as obrigações pendentes sobre o imóvel, inclusive as penhoras e débitos tributários. Defende que a decisão desvirtua o instituto da arrematação ao dispensar o arrematante de realizar o depósito integral das obrigações pendentes sobre o imóvel. Ressalta que a arrematação realizada gera incerteza jurídica quanto à satisfação efetiva de todos os débitos incidentes sobre o imóvel. Esclarece que a decisão agravada não está clara quanto à satisfação integral dos débitos com o valor da arrematação, embora as penhoras estejam vinculadas ao próprio credor arrematante. Destaca que há dúvidas se as obrigações pendentes permanecerão vinculadas ao imóvel transferido ao agravado, uma vez que o imóvel arrematado poderia ser transferido com débitos remanescentes. Alega que a arrematação deveria ter sido conduzida de maneira que garantisse a quitação completa de todas as obrigações propter rem e a regularidade processual, bem como que o depósito integral do preço não é uma mera formalidade, mas uma garantia indispensável dos credores. Sustenta que a arrematação aprovada pelo agravado é inválida em razão de irregularidades na convocação da assembleia. Afirma que há obscuridade na pauta da reunião, a qual não mencionou expressamente a deliberação sobre a arrematação do imóvel. Acrescenta que não houve a unanimidade dos condôminos necessária para a deliberação nos termos do art. 1.351 do Código Civil. Defende que a ausência de unanimidade torna a decisão nula. Ressalta a impossibilidade de registro da carta de arrematação em nome do agravado. Argumenta que os débitos de impostos devem ser sub-rogados no preço da arrematação, mas a planilha de cálculos apresentada pelo agravado inclui incorretamente esses valores como parte da execução. Defende que a ausência do depósito do valor integral torna o agravado responsável pelos débitos que acompanham o bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66956435). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso em razão da ausência de interesse recursal e preclusão (id 67039957). Petição da agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 67489109). Brevemente relatado, decido. A agravante defende que apresentou impugnação ao auto de arrematação tempestivamente, razão pela qual não há que se falar em preclusão, pois a impugnação foi protocolada no momento apropriado e com observância dos requisitos legais. Verifico que a tese carece de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada reconheceu a tempestividade da impugnação ao auto de arrematação no seguinte trecho: Esclareço à parte devedora, por fim, que o prazo recursal afeto à arrematação é contado a partir da expedição do auto de arrematação, nos moldes do art. 903, § 2°, do CPC. Como o auto foi expedido somente em 13/09/2024, junto à decisão de ID 210881368, em tal data restou deflagrado o prazo em questão. Como o advogado da executada JUNIA somente registrou ciência da decisão em comento no dia 19/09/2024, conforme se verifica da aba de expedientes deste PJE, é certo que o prazo recursal correlato à impugnação à arrematação somente findaria em 03/10/2024, data esta que coincide com a da apresentação da impugnação de ID 213368974. O direito ao contraditório, dessa forma, não somente foi garantido à parte, assim como também foi exercido na prática, já que a executada logrou apresentar a impugnação que ora se examina. A decisão agravada mencionou que os argumentos relativos ao depósito do preço integral do preço de arrematação e de irregularidades na assembleia condominial estão preclusas, pois foram analisadas em decisão anterior. As matérias referidas, acrescidas das teses de impossibilidade de registro da carta de arrematação e de equiparação da arrematação à adjudicação quando não há exibição do preço, foram analisadas e julgadas no Agravo de Instrumento n. 0738933-92.2024.8.07.0000, cuja ementa reproduz-se a seguir: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. PENHORAS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para definir que cabe ao agravado o pagamento dos débitos de impostos que pendem sobre o imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste: (i) em analisar a necessidade de depósito do valor integral do bem arrematado pelo credor; (ii) em analisar a responsabilidade do agravado pelo pagamento das penhoras que incidem sobre a matrícula do bem arrematado e (iii) em saber se há irregularidade na convocação da assembleia condominial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do valor que resultar da expropriação do bem. 4. Há a sub-rogação dos créditos sobre o preço da arrematação, de modo que o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, em observância à anterioridade de cada penhora. A responsabilidade do credor arrematante pelo pagamento das demais penhoras que incidam sobre a matrícula do bem arrematado pode ser afastada quando ele figurar como credor das primeiras penhoras anotadas na matrícula do imóvel. 5. A assembleia pode deliberar somente se todos os condôminos forem convocados para a reunião. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A preferência do credor na penhora do bem permite que a regra do depósito do preço integral para a arrematação seja afastada. Cabe-lhe somente o pagamento do valor remanescente. 2. A responsabilidade do credor arrematante pelo pagamento das demais penhoras que incidam sobre a matrícula do bem arrematado pode ser afastada quando ele figurar como credor das primeiras penhoras anotadas na matrícula do imóvel. 3. A ata da assembleia do condomínio que registra a existência de edital de convocação e o voto da unanimidade dos condôminos prova a regularidade da convocação.” ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único, 892, caput e § 1o, 7, 908, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.354. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1953642, 0738933-92.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões decididas anteriormente a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. Destaco que os argumentos relativos às: 1) irregularidades na assembleia condominial; 2) impossibilidade de registro da carta de arrematação; e 3) equiparação da arrematação à adjudicação quando não há exibição do preço são reproduções textuais das razões expostas no Agravo de Instrumento n. 0738933-92.2024.8.07.0000, o que reforça a ocorrência de preclusão consumativa. Concluo que é impossível o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator